Tribunal: TJBA
Processo: 8032198-02.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8032198-02.2024.8.05.0000, da Comarca de Santana

Impetrante: Dr. Alessandro Moura dos Santos – Defensor Público

Paciente: Leonardo Souza de Jesus

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Origem: Inquérito Policial nº 8000354-32.2024.8.05.0227

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

P
ACIENTE ACUSADO, EM CONCURSO DE PESSOAS
, DE TER DESFERIDO
GOLPES COM
BARRA DE FERRO
NA
CABEÇA DA
VÍTIMA, CAUSANDO-LHE A MORTE
.

NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL O TEMPO TRANSCORRIDO, DESTACANDO-SE A
GRAVIDADE DO FATO, E QUE O PACIENTE RESPONDE A OUTR
AS

AÇÕES PENAIS, POR CRIMES DE
POR ROUBO E ESTUPRO
.

ORDEM DENEGADA, COM R
ECOMENDAÇÕES À DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO.

A
purado,
n
a
origem,
Auto de Prisão em Flagrante
n
º
8000315-35.2024.8.05.0227
,
que
o Paciente foi preso em flagrante delito na data de
16.
04
.202
4
, após
uma discussão com vítima, por esta ter tentado dar um beijo na acusada Lucivânia Pereira Lopes, ocasião em que, munido de uma barra de ferro, desferiu golpes na sua cabeça, causando-lhe a morte
.

Em audiência de custódia, realizada em
18
.0
4
.202
4
, na
p
resença d
as
Defensoras

Dativas
e do Promotor de Justiça, foi homologada a prisão em flagrante delito do Paciente, e decretada a segregação preventiva, para garantia da ordem pública.

Trecho do decreto preventivo:
“[...] Especificamente quanto à conduta do flagrado LEONARDO SOUZA DE JESUS e LUCIVANIA PEREIRA LOPES, destaca-se a especial gravidade em concreto, tendo em vista que houve o uso de uma barra de ferro. Além disso, a ação delituosa até onde se tem informação, o ato em conjunto no momento em que foi deferido o golpe na cabeça de seu algoz, o indivíduo já se encontrava prostrado em solo, sendo assim percebe-se que o intuito principal não seria apenas se desvencilhar e sim ceifar a vida de seu algoz. [...].”

Evid
enciada a
gravidade das lesões, c
onforme
relatório
do médico de plantão do Hospital Municipal Dr. Francisco Flores
, onde se noticia que a vítima
encontrava-se em estado gravíssimo, necessitando

“[...]
ser transferido para unidade hospitalar de maior suporte devido ao grave estado geral, necessitando de cirurgia neurocirúrgica com urgência
.[...]”

Paciente
que ainda
responde a outro
s
processo
s
de natureza criminal, conforme
informações extraídas dos sistema
s
P
J
e 1º Grau.

Do exposto, conhece-se de impetração, e denega-se a ordem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8032198-02.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente Leonardo Souza de Jesus, e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da impetração, e denegar a ordem, com recomendações à autoridade impetrada para que continue a adotar as providências para impulsionar o feito.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)